Tribunal: TJSP
Processo: 1001904-58.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – DANOS MORAIS – Autora alega que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica em seu imóvel por período acima de 24 horas – Cumprido o prazo de 24 horas para religação da energia – Ausente a falha na prestação dos serviços – Inexiste o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO